Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. TAXA DE INCÊNDIO E IPTU. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DETERMINADO NA SENTENÇA.
1. A condenação ao pagamento de alugueis atrasados acrescidos dos encargos da locação, contempla seguros e o IPTU expressamente previstos em contrato como obrigação do locatário.
2. A despeito do dispositivo da sentença não constar referência direta à aplicação dos juros sobre o valor da multa contratual, nos termos do enunciado da Súmula 254 do STF no sentido de que “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”.
3. A citação constitui em mora o devedor de obrigação contratual por descumprimento de obrigação assumida.
4. Não há que se falar em excesso de execução quando o credor atualiza o valor da dívida em conformidade com o índice definido no título judicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.